Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745952-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 77729219) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento (ID 78169915). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 77729219. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator